Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. NOVA AVALIAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de imissão de posse em imóveis rurais objeto de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir a imissão de posse aos exequentes nos imóveis objeto da execução antes da realização da nova avaliação dos direitos possessórios determinada por acórdão do Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, sendo também cabível o recurso em decisões proferidas no cumprimento de sentença.
4. O cumprimento de sentença deve observar o devido processo legal, assegurando ao executado o direito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo na fase executiva, especialmente quando envolvem questões patrimoniais complexas que exijam apuração técnica.
5. Há determinação expressa e específica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferida no Agravo de Instrumento no 0726931-90.2024.8.07.0000, no sentido de que seja realizada nova avaliação dos direitos possessórios sobre os imóveis, com fixação de critérios técnicos claros, em razão de fundada dúvida sobre o valor apurado e significativa divergência entre as avaliações anteriores.
6. A imissão de posse não pode ser deferida de forma dissociada do procedimento de avaliação dos bens objeto da execução e da definição quanto à forma de satisfação do crédito, conforme determinado em decisão judicial anterior, sendo o procedimento avaliatório essencial para a correta quantificação dos bens que poderão satisfazer o crédito, seja por adjudicação, seja por alienação judicial.
7. A manutenção da decisão que indefere a imissão de posse garante a observância da hierarquia das decisões judiciais, o respeito ao devido processo legal na fase executiva e a adequada conclusão do procedimento de avaliação determinado pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na espécie, a imissão de posse em cumprimento de sentença não pode ser deferida antes da conclusão do procedimento de avaliação dos bens determinado judicialmente pela instância superior em julgamento anterior. 2. O devido processo legal e as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa devem ser observados na fase executiva de cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem questões patrimoniais complexas que exijam apuração técnica mediante avaliação judicial.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015 e parágrafo único; CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1957779, AI no 0726931-90.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29/1/2025, publicado no DJe: 3/2/2025.